Tribunal: TJMT
Processo: 1017494-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017494-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), WASHINGTON LAURINDO DE ARRUDA - CNPJ: 27.106.263/0001-36 (AGRAVADO), WASHINGTON LAURINDO DE ARRUDA - CPF: 046.475.461-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CITAÇÃO POSTAL – IMPOSSIBILIDADE – CITAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA – ARTIGOS
249
,
829
, § 1o E
830
DO
CPC
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 829, § 1o do
CPC
, o executado será citado para pagar, constando no mandado de
citação
, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo
oficial
de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1017494-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:

WASHINGTON LAURINDO DE ARRUDA - ME e WASHINGTON LAURINDO DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1014042-28.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
WASHINGTON LAURINDO DE ARRUDA – ME e WASHINGTON LAURINDO DE ARRUDA
, que indeferiu a citação dos executados/agravados pela via postal.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“requereu que os agravados fossem

citados pela via postal, por meio de carta com AR. Todavia, o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido”
(sic).

Aduz que
“a decisão agravada incorreu em violação ao art. 247 do CPC, o qual

prevê a citação pelo correio como regra geral, sem excepcionar a adoção dessa modalidade citatória para as

execuções, ao revés do que dispunha o CPC/1973, no seu revogado art. 222, alínea "d"”
(sic).

Assevera que
“o art. 249 confirma o estabelecimento da citação postal como regra

geral, já que determina a citação por oficial de justiça como exceção, aplicável apenas nas hipóteses

expressamente previstas pela legislação ou quando frustrada a citação pelo correio”
(sic).

Ressalta que
“a interpretação de que a previsão do art. 829, § 1o do CPC

inviabiliza a citação postal na execução é errônea, porque limita a amplitude do conceito de mandado e deixa de

compreender a complexidade da citação na execução, pois haverá, ou não, dois ou mais atos (citação, penhora

ou arresto, etc..), ou seja, é possível que a citação seja feita pelo correio, veículo por meio do qual o mandado

será dirigido, e somente em caso de o executado não adimplir o valor devido em três dias é que as demais

diligências poderão ser promovidas, ressalvadas as demais possibilidades processuais à disposição do

exequente e do executado”
(sic).

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso e reformada da decisão agravada para “
que seja desde logo deferida a citação dos agravados por meio de carta com AR, na forma permitida pelo artigo 247 e 249, ambos do CPC”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 10/08/2023, conforme Id 177578696.

Sem contraminuta, em razão da ausência de angularização da relação processual.

Preparo recursal recolhido em dobro, conforme certificado no Id 177447198.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside em aferir
se, nos autos da ação de execução de título extrajudicial é possível citar os executados
por meio de carta, com AR.

Pois bem. De acordo com o artigo
246
do
CPC
a
citação
será feita:

“Art. 246. A
citação
será feita:

I - pelo correio;

II – por
oficial
de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV - por edital;

V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei”

Nesse seguimento, o legislador estabeleceu como regra geral a
citação
por correio, conforme se verifica nos artigos
247
e
249
do
CPC
.

Veja-se:

“Art. 247. A
citação
será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto:

I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3o;

II - quando o citando for incapaz;

III - quando o citando for pessoa de direito público;

IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência;

V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.

(...)

Art. 249.
A
citação
será feita por meio de
oficial
de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a
citação
pelo correio
”

É importante ressaltar que a
citação
válida é indispensável para o completo estabelecimento da relação processual, seja no processo de cognição, seja no de
execução
(
CPC
, art.
240
). A sua falta, não se pode realizar a prestação jurisdicional reclamada pelo promovente e qualquer decisão proferida pelo juiz não obriga o demandado. É nulo, portanto, o processo que tenha andamento sem o chamamento regular do executado ou devedor para a causa (art. 803, II).

Todavia,
em se tratando de ação de
execução
, os artigos
829, § 1o e 830
do
Código de Processo Civil
, prevê que a
citação
do executado para pagar será realizada por
oficial
de justiça, constando, também a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas.

Confira-se:

“Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da
citação
.

§ 1o Do mandado de
citação
constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo
oficial
de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

(...)

Art. 830.
Se o oficial de justiça não encontrar o executado
, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto,
o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido”

Desse modo, não assiste razão ao agravante em requerer a
citação
via correio.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POSTAL – IMPOSSIBILIDADE – CITAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA – ARTIGOS 249, 829, § 1o E 830, TODOS DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência pátria e a doutrina caminham no sentido de que o procedimento executivo não comporta citação pela via postal, por aplicação da norma especial dos arts. 829 e 830 do CPC, em detrimento da norma geral dos arts. 247 e 249 do mesmo Código”.
(TJ-MT 10239004620228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POSTAL – IMPOSSIBILIDADE – CITAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA – ARTIGOS 249, 829, § 1o E 830, TODOS DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO DESPROVIDO. Por força do art. 829, § 1o, do CPC, prepondera-se a regra especial para as execuções, onde a citação do devedor deve ser pessoal, dada a ordem de penhora e avaliação, a ser cumprida por oficial de justiça, caso não efetuado o pagamento no prazo assinalado. Aliado a isso, o artigo 830 do Código de Processo Civil, prevê que, caso o devedor não seja encontrado, o Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens que forem necessários à garantia da execução e, depois, permite nova tentativa de citação, inclusive por hora certa”.
(TJ-MT 10110834720228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO – ART. 249 C/C 829 E 830 DO CPC/2015 –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. Apesar de o novo CPC ter excluído a Execução do rol de vedação para citação pela via postal, como previa o Código anterior (art. 222, “d, do CPC/73), no art. 249 dispôs que a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código. E no capítulo destinado à Execução por quantia certa, cuja Seção II dedica-se à “citação do devedor e do arresto”(arts. 827 a 889), os artigos 829 e 830 definem expressamente que ela será realizada pelo oficial de justiça e não pelo Correio”

(TJ-MT - AI: 10123635820198110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2019).

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023